Tribunal: TJMT
Processo: 1016935-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016935-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Acidente (Art. 86), Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), CICERO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 570.342.571-91 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMEBNTO – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – BENEFÍCIOS COM FATO GERADOR DISTINTO - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Não é possível juridicamente a concessão do benefício auxílio-acidente cumulativamente com outra benesse quando decorrentes do mesmo fato. No entanto, estando diante de dois benefícios de origem distintas, perfeitamente possível a cumulação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Cícero Ribeiro de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que acolheu a impugnação à execução de sentença, por entender que não haveria a possibilidade de cumulação do benefício de auxílio-doença previdenciário outrora recebido (NB:31/629.243.036-0) com o auxílio-acidente concedido judicialmente (NB:36/639.600.971-8).

O agravante alega, em suas razões, que não existe óbice legal na acumulação de auxilio acidente e auxílio doença, quando originados de fatores geradores diferentes.

Argumenta que a literalidade do artigo 86 da Lei 8.213/91 dispõe em seus parágrafos 2o e 3o que há a vedação na cumulação de auxílio-acidente com qualquer aposentadoria.

Assim, aduz que é preciso afastar a tese do INSS de obrigatoriedade de detração dos valores recebidos de auxílio doença nos atrasados do auxílio acidente; que o auxílio acidente concedido no processo em questão possui como fator gerador o problema no ombro direito, decorrente de acidente de trabalho.

Dessa forma, requer que seja determinada a homologação dos cálculos apresentados pelo agravante no processo, por ter abarcado o período de concessão do auxílio-acidente determinado em sentença, com cálculo compreendendo a data de Início do Benefício em 14/10/2016 e data de Início do pagamento fixado pelo INSS em 01/01/2022, quando se iniciou o pagamento em via administrativa, sem a detração dos valores recebidos do auxílio doença de fator gerador diverso.

Não houve contrarrazões (certidão no Id. n. 181913717).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 182332165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão cabe consignar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

Disse o Juízo Singular na decisão recorrida que a parte autora alega que foi vítima de um acidente de trabalho em outubro de 2012, que deixaram sequelas que o incapacitaram para o trabalho e, portanto, é entendimento pacífico da jurisprudência que em caso de a incapacidade derivar do mesmo evento/acidente, a cumulação do auxílio-doença com o auxílio-acidente é incabível.

Disse, ainda, que a sentença de id. 70966606, foi cristalina a julgar procedente apenas o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, nada mencionando sobre o benefício de auxílio-doença.

A parte agravante, no entanto, alega que em momento algum buscou cobrar qualquer forma de auxílio doença; o único objetivo foi não detrair das parcelas atrasadas os valores recebidos a título de auxílio doença, pois não existe nenhum óbice ao recebimento dos 2 benefícios simultaneamente, quando oriundos de fatores geradores diversos – o que teria ficado cabalmente demonstrado.

Assiste razão ao agravante.

Vejamos.

Na origem, propôs o agravante a ação de concessão de benefício previdenciário por incapacidade permanente, tendo preenchido todos os requisitos para a sua concessão para benesse pleiteada. Sobreveio sentença concedendo auxílio acidente, com a fixação da Data de Início do Benefício no dia imediatamente posterior à cessação do auxílio doença anteriormente concedido.

Decorre que o processo se iniciou em 2013 pelos problemas no ombro direito do demandante e apenas em 2021 foi proferida a sentença de mérito. No decorrer do tempo, o agravante recebeu outros benefícios de auxílio doença, por problemas de saúde diversos do discutido no processo em questão.

Ao realizar o cumprimento de sentença, a parte agravante não descontou das parcelas atrasadas o auxílio doença NB:31/629.243.036-0 recebido no período que ele sofreu por abscessos cutâneos na região anal (furúnculos), no período de 20/08/2019 a 17/03/2024, justamente por não possuir nenhuma relação com o auxílio acidente concedido na via processual – este foi concedido pelos problemas no ombro direito.

Todavia, na decisão recorrida, entendeu o magistrado que haveria impossibilidade de acumulação dos benefícios e, por isso, deveria o valor ser descontado do cálculo.

A hipótese, entretanto, não é de acúmulo de benefícios pelo mesmo fato gerador, mas tão somente de não se abater no cumprimento da sentença àquelas parcelas devidas em relação a fato gerador diferente, o que, realmente, não há óbice.

Sendo assim, é preciso afastar a tese do INSS de obrigatoriedade de detração dos valores recebidos de auxílio doença nos atrasados do auxílio acidente. O auxílio acidente concedido no processo em questão, repita-se, possui como fator gerador o problema no ombro direito, decorrente de acidente de trabalho, não apresentando, portanto, óbice legal.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE. TOTAL E TEMPORÁRIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
A cumulação dos benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente, quando não se trata do mesmo fato gerador, é possível. Precedentes do STJ
. 2. Caso em que a parte autora recebe auxílio-acidente em decorrência de redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho, em razão de lesão de origem ocupacional na coluna cervical, mas apresenta nova lesão, agora na coluna lombar e não decorrente do trabalho. 3. Recurso do INSS não provido
. (TRF-3 - RI: 00003616020214036305, Relator: TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Data de Julgamento: 10/02/2023, 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 17/02/2023) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE AMPUTAÇÃO DO QUARTO DEDO DA MÃO ESQUERDA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, CUJO FATO GERADOR FOI AQUELE INFORTÚNIO E NÃO OS MAIS RECENTES, CONCEDIDOS EM RAZÃO DE OUTRA MOLÉSTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS COM FATO GERADOR DISTINTO
. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. "Como é sabido, é impossível juridicamente a concessão do benefício auxílio-acidente cumulativamente com outra benesse quando decorrentes do mesmo fato. No entanto, estando diante de dois benefícios de origem distintas, perfeitamente possível a cumulação, não havendo se falar em excesso de execução." (AC n. 2012.038953-2, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 2-8-2013)
(TJ-SC - AC: 03001718820188240039 Lages 0300171-88.2018.8.24.0039, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 04/06/2019, Primeira Câmara de Direito Público) (destaquei)

Estando, pois, a decisão em dissonância com a prova nos autos e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, no sentido de reconhecendo que não existe óbice legal na acumulação de auxilio acidente e auxílio doença, quando originados de fatores geradores diferentes, devendo, pois, ser aceito o cálculo considerando ambos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024